Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016661-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.451.791-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – AUTOR ISENTO DE CUSTAS E ÔNUS SUCUMBENCIAL SALVO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- PRETENSÃO DE OBRIGAR O MUNICÍPIO A SUSPENDER A COBRANÇA DE IPTU POR TRÊS MESES -

PEDIDO CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal, o autor da Ação Popular é isento do pagamento de custas judiciais e do ônus sucumbencial, exceto nas hipóteses em que comprovada sua má-fé.

A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta por Rosenwal Rodrigues dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu sem análise de mérito a ação popular proposta em face do Município de Cuiabá.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa ante a extinção prematura do feito, inexistindo prestação jurisdicional adequada, com o indeferimento da petição inicial com fundamento genérico.

Afirma que não foi oportunizado ao Apelante a produção de documento apto a defesa de seu direito em clara ofensa a ampla defesa e ao contraditório, ferindo o disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal.

Assevera, mais uma vez, que seu direito subjetivo de apresentar de forma ampla sua defesa foi descumprido, requerendo a nulidade da sentença ante a negativa da prestação jurisdicional, o que caracterizou o cerceamento de defesa do Recorrente.

Pede ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Apelado em contrarrazões rebate os argumentos do apelo, impugnando o pedido de justiça gratuita e requerendo o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Rosenwal Rodrigues dos Santos ajuizou ação popular em face do Município de Cuiabá, visando a declaração de nulidade de atos administrativos inconstitucionais, ilegais e imorais consistente no lançamento como devedores dos munícipes que não adimplirem com o valor do pagamento do IPTU 2020 em razão da necessidade de se observar a realidade fática causada pela pandemia da Covid-19.

Narra que a pandemia da Covid-19 atingiu a economia mundial causando uma crise assustadora que atingiu a economia de países, estados, bem como de pessoas individualmente consideradas.

Alega que em razão da situação vivenciada por todos se faz necessário a postergação por 120 (cento e vinte) dias do vencimento do valor para pagamento do IPU 2020, postulando pela concessão da tutela antecipada.

O magistrado singular ao analisar a peça vestibular proferiu sentença de extinção sem análise de mérito, nos termos do disposto no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Isentou o autor das custas e honorários advocatícios ante a inocorrência de litigância de má-fé no ajuizamento da ação.

São esses os fatos a serem analisados.

Ab initio
, insta consignar que
de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal o autor da Ação Popular é isento do pagamento de custas judiciais e do ônus sucumbencial, exceto nas hipóteses em que comprovada sua má-fé
, o que não se verifica na situação em apreço.

Pois bem.

Conforme se observa das razões do apelo o mérito do recurso se circunscreve a ocorrência de cerceamento de defesa, o que, segundo a ótica do Recorrente, configura negativa de prestação jurisdicional.

De acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIII da Carta Magna, a ação popular deve ser utilizada por quem
“vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”.

Na situação concreta em análise a pretensão do Recorrente é obrigar o Município de Cuiabá a se abster de cobrar o IPTU pelo prazo de três meses em razão da pandemia da Covid-19, inexistindo qualquer postulação referente a nulidade ou anulação de atos em defesa do patrimônio público.

Portanto, verifica-se que a pretensão formulada pelo autor da demanda se caracteriza na sua essência em obrigação de fazer, finalidade para a qual não se presta a ação popular, devendo, assim, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Carece de interesse processual o autor da Ação Popular que não demonstra em sua inicial, o preenchimento dos requisitos inerentes à propositura da demanda, consignados pelo art. 5o, inciso LXXIII, da CF.

2. Depreende-se, assim, que o pedido da presente ação popular não visa anular ato lesivo,
mas sim a obter dos réus o cumprimento de obrigação de fazer, objetivo para qual é adequada a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3o), e não a ação popular, voltada para invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente ao patrimônio histórico e cultural
(Lei 4.717/65, art. 1o, Carta Magna, art, 5o, LXXIII). (N.U 0009289-31.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2013, Publicado no DJE 14/03/2013) (Grifei)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso e ratifico a sentença sob reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020